Tribunal: STF
Processo: AI 642767
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE
   DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DIREITO ADQUIRIDO.
A Lei
   117/1990 revogou apenas a sistemática de reposição inflacionária
   criada pela Lei distrital 38/1989. Assim, o percentual de 84,32%,
   relativo à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de
   março de 1990, é direito adquirido dos servidores e passou a
   integrar, em valores pecuniários, os seus vencimentos.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.